Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-79.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARCIALMENTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA VERIFICADA. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA. IN DUBIO PRO REO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA INVIÁVEL. LAPSO DE TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Havendo dúvida quanto à participação de determinados réus na ação criminosa, a absolvição é medida de rigor, sob o fundamento do princípio in dubio pro reo.

2. Para reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência que ateste a sua potencialidade lesiva, sendo suficiente a existência de outros elementos de convicção/probatórios nos autos que demonstrem o seu emprego, como o depoimento da vítima em juízo e a confissão integral do apelante.

3. Tendo havido a restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, como restou devidamente comprovado com o depoimento da vítima, a aplicação da causa de aumento do artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal é medida de rigor.

4. A estabilidade do grupo, a permanência, a divisão de tarefas e a finalidade comum de praticar crimes à mão armada caracterizam o crime de associação criminosa, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

5. Cuidando-se a associação criminosa armada de crime formal, o delito se consuma no momento em que concretizada a convergência de vontades entre os integrantes do grupo armado, objetivada à consecução de número indeterminado de delitos.

6. Consoante entendimento das 5a e 6a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, deixo de admitir condenação transitada em julgado como fundamento para a avaliação desfavorável da personalidade.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.